Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005660-43.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini
Paciente: José Dijalma Cardoso Neto
Impetrado: Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini, em benefício de José Dijalma Cardoso Neto, pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 9o Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), e, na ocasião, a magistrada singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto, uma vez que se apegou exclusivamente na quantidade de drogas, hipótese esta que, sob sua ótica, não é recepcionada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, porquanto é primário, sem antecedentes criminais e trabalhador.
Aduz ainda que o coacusado, também condenado na ocasião, ao cumprimento de reprimenda mais elevada que a do paciente, obteve o direito de aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto.
Por fim, aduz que deve ser observada a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, em razão da pandemia da Covid-19.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, que seja substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
É o relato do necessário.
Como visto, pela presente impetração aviada em benefício de José Dijalma Cardoso Neto, busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe tal direito, bem como não observou a recomendação n. 62/2020 do CNJ, além do que deve receber mesmo tratamento ao cosentenciado que obteve o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu apelo.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar almejada.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10.3.2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente em mais de 11kg da substância entorpecente do tipo maconha, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, “diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendida”. (Id 82290992, p. 9).
Consequentemente, o paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa. Na oportunidade, a magistrado a quo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 10/03/2020, nos Autos n° 8109-93.2020.811.0042.
No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (onze quilos e trinta gramas de “MACONHA”) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT).
Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.
(...)
Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:
A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT:
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade.” (Id 82298451, pp. 22-24).
Assim, não vejo, de plano, que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.
Não é desmedida a assertiva a respeito da gravidade concreta do delito, tendo em vista que se trata de apreensão de mais de 11kg de droga, o que evidencia que o paciente oferece perigo ao meio social, ante a conduta perpetrada, que poderia causar efetivo dano a indeterminado número de pessoas pela disseminação da exorbitante quantidade de drogas apreendida.
Ademais, convém esclarecer ao impetrante que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.
Desta forma, conquanto a custódia cautelar nesta fase decorra de novo título judicial, ou seja, proveniente da sentença condenatória, observa-se que a douta sentenciante realçou que os motivos que a levaram a manter o paciente encarcerado permanecem intactos, ainda que seja decisão sucinta.
Além disso, impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.
Não se pode perder de vista ainda que ele permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-lo agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.
Por outra vertente, no que diz respeito à alegação de que o cosentenciado obteve o direito de recorrer em liberdade, a realidade é que ele permaneceu solto ao longo de toda a instrução criminal, e não se observa nos autos a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, ou seja, não há como analisar os motivos e razões que os diferenciam.
Por fim, quanto à invocada recomendação do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, em razão a pandemia da Covid-19, o fato é que não há nada nos autos que indique que o paciente integre o chamado grupo de risco para a infecção, de modo que não pode invocar a malfadada doença como se fosse um trunfo para se ver livre do cárcere.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator